Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Ação de reintegração de posse. Veículo automotor. Ausência de comprovação de contrato de compra e venda. Comodato configurado. Esbulho possessório. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse, determinando a restituição de veículo automotor ao autor da ação. O apelante sustenta ter adquirido o bem por meio de contrato verbal de compra e venda, enquanto o recorrido alega tratar-se de comodato, cuja extinção legitima a reintegração na posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: i) existência ou não de contrato verbal de compra e venda do veículo automotor; ii) caracterização do esbulho possessório em comodato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante não logrou demonstrar a existência do contrato verbal de compra e venda, não havendo documentos que corroborem sua alegação. O ônus da prova lhe competia, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.
4. A procuração outorgada pelo recorrido ao apelante não tem o condão de comprovar a transferência definitiva do bem, tratando-se de mero instrumento para práticas administrativas, cuja revogação reforça a tese do comodato.
5. Os depoimentos colhidos confirmam que a posse foi transmitida temporariamente e que houve reiteradas tentativas do recorrido de reaver o bem. O comodato, nos termos do artigo 579 do Código Civil, pode ser extinto a qualquer tempo pelo comodante, configurando-se o esbulho possessório diante da recusa na devolução após notificação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Não comprovada a existência de contrato de compra e venda verbal, e evidenciado o comodato do bem, está configurado o esbulho possessório diante da recusa em restituí-lo após notificação, legitimando a reintegração de posse.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 560 e 561; CC, arts. 579 e 1.210.